Tribunal: TJMT
Processo: 1010555-87.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELITON ALAN HASSE - CPF: 895.668.581-91 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010555-87.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido:

HELITON ALAN HASSE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. DEMORA NO PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR VALOR PAGO DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o Recorrido
alega que, no ano de 2015, adquiriu, por instrumento particular de transferência de cota, um consórcio da Recorrente, para a compra de um veículo, fazendo um plano de consórcio, sendo vinculada ao Grupo: 002701. Aduz que pagou todas as 80 (oitenta) parcelas do consórcio, porém afirma que não foi notificado pela Recorrente para realizar o resgate da carta de crédito, tampouco do encerramento do consórcio.

2.

O Recorrido pugna pela
condenação da Recorrente ao ressarcimento dos valores do consórcio (sem a taxa de permanência) no valor de R$
R$38.381,07 (trinta e oito mil e trezentos e oitenta e um reais e sete centavos)
, bem como indenização por danos morais.

3.

Em sede de contestação, a Recorrente alegou que a cobrança da taxa de permanência é devida ante a existência previsão contratual e legal, além de que o grupo da Recorrida se encerrou em 25/10/2021 sem que esta realizasse o resgate da carta, gerando a possibilidade de cobrança de taxa de permanência
, motivo pelo qual nega falha na prestação de serviço e o dever de reparação por danos morais.

4.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

5.

Sendo assim, muito embora a taxa de permanência tenha previsão legal (art. 34 e 35 da Lei de Consórcio – Lei nº 11.795/08) e haja previsão no contrato ora em análise (cláusula 58.1), a Recorrente deixou de comprovar que notificou a Recorrida acerca do encerramento do grupo e da disponibilização da carta de crédito.

6.

Acertada está a sentença de primeiro grau que condenou a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 33.059,70 (trinta e três mil, cinquenta e nove reais, setenta centavos) referente ao crédito do consórcio após o encerramento, acrescido de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada

7.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023